Tribunal: TJDFT
Processo: 0003029-21.2016.8.07.0004
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0003029-21.2016.8.07.0004 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ASJ INCORPORACAO E PARTICIPACOES IMOBILIARIAS LTDA, GUSTAVO KESSLER SOUSA SANTOS APELADO: GUSTAVO KESSLER SOUSA SANTOS, ASJ INCORPORACAO E PARTICIPACOES IMOBILIARIAS LTDA Despacho Nada a prover quanto ao pedido de retirada do processo de pauta de julgamento (ID no 20203414), uma vez que há outros patronos constituídos por ASJ Incorporação e Participações Imobiliárias Ltda., conforme se observa no instrumento de mandato de ID no 17821157, pág. 2, afastando qualquer alegação de prejuízo. Mantenha-se na 13a Sessão Ordinária por Videoconferência (ID no 20007936). Brasília, DF, 1o de outubro de 2020. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO